Tribunal: STF
Processo: HC 198674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco das Chagas Monteiro (eDOC 17) contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em virtude da supressão de instância (eDOC 16). 
    Nas razões dos embargos, a parte sustenta, em suma, contradição no decisum embargado tendo em vista que, no relatório, a causa de pedir diverge do que fora pedido na inicial. 
    Nesse sentido, pleiteia a correção da decisão embargada, “reformando a decisão atacada, no sentido de CONHECER, AINDA QUE DE OFÍCIO, O EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO APELO, concedendo a ordem”. (eDOC 17, p. 8). 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Assiste parcial razão ao embargante. Explico.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).
    Realmente, no relatório não constou o pedido de relaxamento da prisão em decorrência do alegado excesso de prazo para julgamento do apelo interposto pelo paciente no Tribunal de origem. 
    Nesses termos, acolho apenas para sanar essa omissão.
    No entanto, ainda que suprida essa omissão, em nada altera o fundamento da decisão embargada, no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus sem o esgotamento das instâncias inferiores. 
    Demais disso, observo pelas informações prestadas pelo TJSP ao STJ, ausência de mora do Poder Judiciário capaz de ocasionar constrangimento ilegal, reforçando a fundamentação de que não seria o caso de flexibilização da jurisprudência desta Corte. 
    A propósito, destaco:
    “Verifica-se, das informações prestadas pelo Tribunal estadual, que a defesa do paciente pugnou pela apresentação das razões do recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na forma do art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal. Os autos foram recebidos no TJ/CE em 8/10/2019. Em 18/10/2019, o relator determinou a intimação da defesa para apresentar razões de apelação e que, em seguida, fossem os autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões e parecer de mérito. A defesa atravessou petição nos autos em 14/11/2019, requerendo acesso ao áudio da audiência de instrução e julgamento, o que foi deferido pelo desembargador relator. Em 3/4/2020, a defesa peticionou requerendo a reavaliação da prisão preventiva, tendo sido indeferido o pedido de relaxamento da prisão em 27/4/2020. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que em nova avaliação da custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, em 17/12/2020, o desembargador relator manteve a prisão. 
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo”. (HC n. 587.291/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/4/2021, DJe 6/4/2021) 
    Percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.182.353 AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2019; recentemente: ARE 1.269.319 ED-AgR-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar a omissão supracitada, sem, portanto, conceder efeitos infringentes.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente